Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727812-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CEF AGRAVADO: JOVELINO MADEIRAS LTDA - EPP DECISÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de recuperação judicial de JOVELINO MADEIRAS LTDA EPP, no seguinte teor: “Trata-se de ação de recuperação judicial de JOVELINO MADEIRAS LTDA EPP. Pela decisão de ID 41123177 foi deferido o processamento da recuperação judicial. Termo de compromisso prestado – ID 41123185. Pela sentença de ID 41123330 foi concedida a recuperação judicial e homologado o plano de recuperação judicial, em 20/04/2018. Pela petição de ID 44166639, a recuperanda informou o pagamento dos credores; que foi realizado pagamento a maior da credora Caixa Econômica Federal no valor de R$ 38.192,72 e ao credo Banco Bradesco no valor de R$ 5.061,11. Requereu a intimação dos credores para manifestação dos laudos juntados, da CEF e do Bradesco para informarem como irão restituir a recuperanda dos valores pagos a mais. A Administradora Judicial apresentou manifestação de ID 45349373. A decisão de ID 49771020, determinou a transferência de valores para a conta da administradora e a intimação dos credores para manifestação acerca de seus créditos. O Banco Bradesco apresentou manifestação de ID 50458523. A recuperanda apresentou manifestação de ID 51818836, na qual requer que sejam consideradas as datas dos depósitos judiciais como data de efetivo pagamento. A Administradora oficiou pela intimação do Banco Bradesco para manifestação quanto aos pagamentos em conta privada e os parâmetros considerados em seus cálculos – ID 54978615. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil deixaram transcorrer o prazo em branco quanto à determinação de ID 49771020. A Caixa apresentou manifestação de ID 57711181 na qual requer a liberação do valor depositado em juízo. Proferida decisão de ID 60100760. A recuperanda opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto aos seguintes pontos: 1 – A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, já havia anteriormente nos autos, declarado a quitação do débito por meios exteriores a presente Recuperação Judicial, quitação reconhecida nos autos via petição de fls. 1158, cópia anexa. 2 -Tal declaração se deu após a Recuperanda informar nos autos que a CEF, estava recebendo os pagamentos pela Recuperação Judicial e continuava a debitar as parcelas e os juros contratuais na sua conta corrente, as fls. 1141 dos autos. 3 - Ressalta ainda, que a Administradora Judicial manifestou sobre o informe de quitação do débito habilitado na Recuperação. A Caixa apresentou petição ao ID 60975589 informando estar diligenciando junto à área técnica responsável os dados e número de conta bancária para qual poderá ser transferido o valor depositado na conta judicial. A recuperando peticiona ao ID 60975589 reiterando os termos dos embargos de declaração, pugnando pela suspenção da determinação de expedição de alvará de levantamento à Caixa Econômica Federal, até resolução da questão. Ao ID 61055408 a Caixa requer seja expedido Alvará sem data de validade, em razão da pandemia do COVID-19. Proferido despacho, ID 61139958, no qual: (i) tendo em vista o possível efeito infringente dos embargos de declaração, ID 60297981, intimou-se a CEF para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias e; (ii) por medida de cautela,determinou que não seja expedido alvará de levantamento em favor da credora CEF, como determinado no ID 60100766, até o julgamento dos embargos de ID 60297981. Ao 62463939 o Bradesco requereu a juntada de cálculo do seu crédito remanescente, no valor de R$ 59.822,93 (cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), a ser recebido segundo o Plano Especial de Recuperação Judicial. A CEF apresentou contrarrazões aos embargos de declaração ao ID 62699985. Afirma que os débitos não estão quitados e apenas as parcelas 28 até a 36 foram pagas diretamente na CAIXA. Diante disso, há necessidade de liberação do alvará para levantamento do valor depositado em juízo, a fim de que seja procedida a liquidação dos contratos 040655555000008883, 040655734000068150 e 040655734000069203 que ainda estão em aberto, conforme demonstra planilha atualizada do débito em anexo. Petição da recuperanda, ID 63018472, pugnando pela juntada aos autos do extrato da conta corrente junto a Caixa Econômica Federal - CEF, demonstrando a cobrança de juros durante a Recuperação Judicial, juros sobre contratos habilitados na respectiva Recuperação Judicial e contemplados pelo seu Plano Especial. Petição e cálculos propostos pelo Banco Bradesco S/A – “ID – 62434992, bem como ratificando a cobrança abusiva da Caixa Econômica, pugnando pela realização de cálculo pericial, acerca da existência de saldo credor e ou devedor junto aos referidos Credores da Recuperação Judicial, a fim de não basear sua importante decisão em alegações e planilhas unilaterais das partes Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. I. Dos embargos de declaração da recuperanda Assevera a recuperanda que, mesmo referido Crédito Rotativo tendo sido habilitado na Recuperação Judicial para fins de quitação, a Caixa Econômica Federal – CEF, continuou mantendo o débito em aberto na conta corrente da Recuperanda, o que gerou a cobrança de juros contratuais, que chegaram ao valor de R$ 64.782,03 (sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e três centavos), conforme demonstram os levantamentos e extratos da conta corrente com referidos débitos, anexados ao processo, ignorando, assim, o fato que o valor estava sendo remunerado pelos juros de 1% a.m e correção monetária pelo IPCA e adimplido pela via do plano de recuperação judicial. Ressalta que o artigo 49, § 2o da Lei n.o 11.101/2005, estipula que os créditos sujeitos a Recuperação Judicial devem obedecer ao estabelecido no plano de recuperação judicial. Em sede de contrarrazões, a Caixa Econômica Federal – CEF, ID 62699985, sustenta que os débitos não estão quitados e apenas as parcelas 28 até a 36 foram pagas diretamente na CAIXA. Conheço dos embargos de declaração opostos pela recuperanda em face da decisão de ID 60100760 e, no mérito, os acolho, eis que restou pendente de apreciação a alegada cobrança indevida do débito perseguida pela credora CEF. Passo então a analisar a alegada cobrança indevida, que teria ocorrido à margem do que fora estabelecido no Plano de Recuperação Judicial homologado ao ID 41123330, em 20/04/2018. Da leitura dos autos o que se verifica é parte do que ora se analisa já havia sido objeto, inclusive, de consideração pela i. Administradora Judicia, que apontou a quitação do débito habilitado pela Caixa Econômica Federal nos seguintes termos: “Verifica-se, portanto, que a CEF, embora seu crédito estivesse submetido ao plano de recuperação judicial, valeu-se dos termos contratuais para resgate do seu crédito, violando assim a novação do contrato, por força da homologação do plano de recuperação judicial. A devedora tem realizado os pagamentos das parcelas previstas no plano regularmente. Considerando que não há violação a antecipação dos créditos, entende a administradora judicial que caberá a recuperanda optar pelo levantamento dos pagamentos realizados em favor da CEF, em caso de anuência da quitação, ou ajuizar ação para restituição do crédito.” Observo, quanto ao mais, a falta de impugnação da Caixa Econômica Federal em relação à decisão de ID 49771020 – proferida em 13/11/2019 por este Juízo, que assim decidiu a respeito da Caixa Econômica Federal: “As parcelas pagas pela recuperanda entre 17/10/2016 e 17/04/2018 foram realizados na conta judicial no 100120378305. As demais parcelas do plano foram pagas diretamente ao Banco, conforme comprovantes nos autos. Os depósitos, até o momento, não foram levantados pela credora, conforme extrato da referida conta de ID 41123347 – Págs. 2/12. Ocorre que, nos termos da petição de ID 41123334 – Pág. 51, a credora deu plena quitação ao débito, bem como pugnou pela liberação dos valores à recuperanda. Intime-se a credora para no prazo de 5 (cinco) dias ratificar a referida petição ou requerer o que entender de direito. Saliento ao credor que em caso de inércia, serão considerados corretos os cálculos apresentados pela recuperanda.” [sem destaques no original] Conforme teor da certidão de ID 55256161, a CEF não se manifestou sobre a decisão acima transcrita, fazendo-a precluir e concordando tacitamente com os cálculos apresentados pela recuperanda. Nesses termos, há que se considerar preclusa a questão a respeito da quitação do débito da Caixa Econômica Federal. Nada obstante os fundamentos que acima foram expostos, observo comportamento contraditório da credora, ao informar, recentemente, a existência de crédito para o qual já se havia incidido os efeitos da quitação tácita, sem, entrementes, apontar ou explicitar como se chegou ao valor apontado. Decerto que a oportunidade para a credora ressaltar seu crédito seria no momento em que fora apontado nestes autos, seja pela recuperanda ou pela Administradora Judicial, acerca da quitação do crédito e do recebimento desse crédito em duplicidade. Contudo, conforme acima apontado, não houve impugnação tempestiva da CEF nesse sentido, sequer em face da decisão proferida ao ID 49771020, que precluiu. A esse respeito, aponta a recuperanda que a credora CEF, em verdade, recebeu a mais do que o devido, visto que, em janeiro de 2018, já havia cobrado o valor de R$ 50.247,53 (cinquenta mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), de juros debitados na conta corrente sobre os débitos habilitado na Recuperação Judicial e pagos em cumprimento ao Plano Especial, conforme demonstrado as fls. 822/871, id n.o 41123320. Há, portanto, evidências acerca do recebimento à maior pela credora Caixa Econômica Federal – CEF. Contudo, por ser questão técnica, demanda elucidação técnica. Ao exposto, conheço dos embargos de declaração da recuperanda e os acolho para reconhecer que já houve a integral quitação de débito da Caixa Econômica Federal, em face da ausência de impugnação à decisão de ID 49771020. Nesse sentido, não há qualquer valor a ser liberado à Caixa Econômica Federal, por meio de alvará de levantamento. Em relação ao alegado pela recuperando, de que a CEF recebeu, em verdade, crédito maior do que o devido, observo que a questão demanda análise técnica. Porém, antes de decidir sobre a possibilidade de apreciação desta questão incidental nestes autos ou em ação própria, resolvo abrir vista à Administradora Judicial e, após, ao Ministério Público, para manifestação. II. Petição do Bradesco – ID 62463939. O Bradesco requereu a juntada de cálculo do seu crédito remanescente, no valor de R$ 59.822,93 (cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), a ser recebido segundo o Plano Especial de Recuperação Judicial. A recuperando manifestou-se sobre os cálculos propostos pelo Banco Bradesco S/A – “ID – 62434992. Intime-se a i. Administradora Judicial para manifestar-se sobre o crédito remanescente do credor Bradesco. Após. Ao i. Ministério Público. III. Determinações finais: Conquanto resolvidas todas as questões processuais pendentes nestes autos, à diligente Secretaria para: a) Intimar i. Administradora Judicial para que se manifeste sobre (i) sobre a possibilidade da perícia técnica para obviar se a credora Caixa Econômica Federal recebeu quantia a maior do que a lhe era devida, nos moldes da decisão proferida; (ii) sobre o crédito remanescente do credor Bradesco. b) Após, ao i. Ministério Público.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Dos autos originários, vê-se que, em petição de 06/09/2019 (id. 44167121), a CEF informou que “a recuperanda quitou o débito que possuía com esta empresa pública. Assim, pugna pelo cancelamento do alvará e requer a liberação dos valores em favor da recuperanda Jovelino Madeiras Ltda – EPP”. Em 13/11/2019, o MM. Juiz proferiu r. decisão (id. 49771020) e, em relação à CEF, assentou: “[...] 3. Do crédito da Caixa As parcelas pagas pela recuperanda entre 17/10/2016 e 17/04/2018 foram realizados na conta judicial no 100120378305. As demais parcelas do plano foram pagas diretamente ao Banco, conforme comprovantes nos autos. Os depósitos, até o momento, não foram levantados pela credora, conforme extrato da referida conta de ID 41123347 – Págs. 2/12. Ocorre que, nos termos da petição de ID 41123334 – Pág. 51, a credora deu plena quitação ao débito, bem como pugnou pela liberação dos valores à recuperanda. Intime-se a credora para no prazo de 5 (cinco) dias ratificar a referida petição ou requerer o que entender de direito. Saliento ao credor que em caso de inércia, serão considerados corretos os cálculos apresentados pela recuperanda. [...]”. A CEF não se pronunciou nos autos da recuperação judicial, conforme certificado em 04/02/2020 (id. 55256161) e, em 19/02/2020, apresentou petição, na qual afirmou que não havia quitação do débito, o qual perfazia a importância de R$ R$ 101.267,70 (id. 57711181). Embora a agravante defenda que a petição na qual afirmou a quitação dos contratos tenha sido um equívoco, intimada a ratificar referida petição, ela não se manifestou. Acrescente-se ainda que, embora o MM. Juiz tenha concedido prazo de 5 dias para a manifestação da CEF, a r. decisão foi proferida em novembro de 2019 e o decurso do prazo foi certificado aproximadamente dois meses depois. Assim, não há relevância na alegação da agravante de que não teria ocorrido a preclusão reconhecida pela r. decisão, por se tratar de prazo impróprio. Quanto ao perigo iminente de dano, também não está configurado, pois inexiste determinação de liberação de valores. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Á d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora